Tribunal: STF
Processo: HC 195304
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus como pedido de liminar impetrado contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no AREsp 1.757.295/PR (págs. 195-200 do documento eletrônico 3).
    Todavia, o presente writ não merece seguimento.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATACADO NO ARESP. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFICIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
    I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. 
    II - In casu, conforme consignado no decisum reprochado, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com relação à incidência da Súmula 7/STJ. 
    III - Nos termos da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, ‘Descabe postular HC de ofício, em sede de regimental, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. O deferimento ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, inexistente na hipótese [...]’ (AgRg nos EAREsp n. 263.820/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 30/10/2018). 
    Agravo regimental desprovido” (pág. 195 do documento eletrônico 3).
    Com efeito, a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.
    Nesse sentido, indico a ementa do seguinte precedente:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. II – Não houve qualquer ilegalidade, no caso sob exame, uma vez que, na sessão de julgamento da ação penal, o advogado e os réus tomaram ciência formal da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator